Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-84.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO. POSSE INJUSTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. COMPOSSE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Como regra, documentos devem ser juntados aos autos com a petição inicial (no caso do autor) ou com a resposta (no caso do réu). O artigo 435 do CPC[1], contudo, prevê exceções “(..) desde que não sejam [os documentos] indispensáveis à apreciação da demanda, observe-se o princípio do contraditório e, ainda, esteja ausente a má-fé.” (..)” (AgRg no REsp n. 1.500.181/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 26/10/2015.). 1.1. No caso, além de não se vislumbrar má-fé do autor/apelante na juntada de documentos com as alegações finais, no juízo de origem, o contraditório foi observado, tendo a requerida/apelada se manifestado nos termos dos artigos 9° e 10 do Código de Processo Civil. A documentação acostada mostra-se como reforço à argumentação, razão por que desnecessário o desentranhamento.
2. Possuidor, nos termos do art. 1.196 do CC, é todo aquele "que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”. Nesse contexto, legitima-se a proteção possessória àquele que comprovar a posse prévia, o esbulho e a data de sua ocorrência e a perda da posse (art. 561 do CPC). Para tanto, nos termos do art. 373 do CPC, “o autor tem o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito e o réu tem o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”.
3. Além da prova documental, a prova oral colhida em audiência, indica composse entre os irmãos (falecido e apelada/ré), antes do falecimento daquele. 3.1. O fato de a apelada residir na chácara do irmão e explorar economicamente a terra desde 2019 demonstra que a requerida exerce posse direta sobre o bem, ou seja, direitos inerentes à propriedade, pois residia e plantava culturas diversas no local. Logo, a sua permanência no imóvel não caracteriza esbulho possessório.
4. Recurso conhecido e, na extensão, desprovido.